Tribunal: TJMT
Processo: 1000030-36.2023.8.11.0032
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000030-36.2023.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA]

Parte(s):

[RODRIGO ARRUDA COSTA DE FRANCA - CPF: 058.825.041-47 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SUELEN LEMES DIAS - CPF: 016.000.641-40 (APELANTE), NILTON MARCOS NUNES PEREIRA - CPF: 989.578.211-04 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RENAN DE OLIVEIRA ISHI - CPF: 006.494.771-89 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON DE PAULA CUNHA - CPF: 024.542.281-14 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON LEMES PADILHA - CPF: 025.653.161-78 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), SOCIEDADE (VÍTIMA), SOELI ANTONIA ALVES LEMES - CPF: 983.912.591-53 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PLURALIDADE DE RECORRENTES – TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – ART. 33, “CAPUT”, DA LEI No 11.343/06, C/C ART. 180 DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 16, § 1°, IV, DA LEI No 10.826/2003– PRELIMINAR DA PGJ – EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DA SEGUNDA RECORRENTE – MORTE DA AGENTE EM 27/10/2023 –

COMPROVADA POR CÓPIA DE ATESTADO DE ÓBITO – ACOLHIMENTO – ART. 62 DO CPP C/C ART. 107, I, DO CP – EXTINÇÃO QUE SE IMPÕE – MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO – DA PRELIMINAR DO SEGUNDO RECORRENTE –

NULIDADE DAS PROVAS COLETADAS POR INVASÃO DE DOMICÍLIO– NÃO OCORRÊNCIA – RECORRENTE ABORDADO

VIA PÚBLICA PRÓXIMO À RESIDÊNCIA CONDUZINDO MOTOCICLETA E FLAGRADO COM UMA PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA E UMA PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA, R$ 346,00 (TREZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS) EM DINHEIRO

E UM REVÓLVER MARCA TAURUS, CALIBRE .32, COM NUMERAÇÃO DE SÉRIE SUPRIMIDA MUNICIADO EM NA CINTURA – CRIME PERMANENTE – FUNDADA SUSPEITA – ENTRADA NO IMÓVEL – LOCALIZAÇÃO DE MAIS

DE MAIS

SEIS PORÇÕES DE COCAÍNA E DOIS BLOCOS DE NOTAS COM ANOTAÇÕES DE COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS– ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA – JUSTA CAUSA EVIDENCIADA PRECEDENTES STF [HC 230232] E

STJ [HC N. 854.674] – NULIDADE AFASTADA– MÉRITO – AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO – INVIABILIDADE – RES COMPROVADAMENTE DE ORIGEM ILÍCITA – CONJUNTO PROBATÓRIO HARMONIOSO –

DOLO DO AGENTE EVIDENCIADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE ENVOLVEM A CONDUTA DO RECORRENTE –

CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL

– IMPOSSIBILIDADE

– CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 3 DO TJMT–

ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS PRETEXTADA – ART.806 DO CPP – COMPETÊNCIA RESERVADA AO JUIZ DAS EXECUÇÕES PENAIS–

PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO

– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Extingue-se a punibilidade pelo óbito da segunda recorrente ante a exegese do art. 107, I, do CP.

Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, deve ser mantida a condenação do agente pela prática do delito de tráfico ilícito de drogas.

"se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública" (RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023) (AgRg no HC n. 854.674/AL, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023).(Negritou-se)

O Enunciado Orientativo no.8 do TJMT: Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal.

O Enunciado Orientativo 7 do TJMT:“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

Os elementos de convicção dos autos deixaram claro que o apelante tinha pleno conhecimento da origem ilícita do bem receptado. Em se tratando de delito de receptação, o dolo do agente normalmente é aferido pelas circunstâncias que envolveram a ação delitiva e, no caso , os elementos probatórios autorizam concluir, seguramente, que o recorrente tinha ciência da origem espúria da motocicleta apreendida.

A concessão do benefício da justiça gratuita não exclui a condenação do acusado em custas processuais, as quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos. A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo da execução penal. ”

A título de
prequestionamento
, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

R E L A T Ó R I O

Recursos de Apelação, apresentados pelas defesas de RODRIGO ARRUDA COSTA DE FRANCA e SUELEN LEMES DIAS contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, que condenou RODRIGO pelas condutas tipificadas no art. 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, c/c art. 180 do Código Penal, c/c art. 16, § 1°, IV, da Lei no 10.826/2003, à pena de
08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão
, em regime inicial fechado e SUELEN pela conduta tipificada no art. 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, à pena de
2 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial aberto. (Sentença- Id.188152267)

Irresignado, o primeiro recorrente [RODRIGO] pede, em preliminar, a nulidade das provas coletadas, sustentando suposta invasão de domicílio baseada em denúncia anônima
absolvendo o recorrente
nos termos do art. 386, II ou V do CPP. No mérito, requer ainda, a absolvição quanto ao crime de receptação, assim como, a desclassificação do crime de tráfico para a conduta prevista no art. 28 da Lei de drogas. Subsidiariamente, requer a gratuidade das custas processuais. Por fim, prequestiona a matéria (ID. 188152276).

A segunda recorrente [SUELEN], requer a absolvição em relação ao crime de tráfico de drogas em razão da fragilidade do conjunto probatório, com fundamento no artigo 386, incisos V e VII do Código de Processo Pena e, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de posse de drogas para uso pessoal (ID. 188152264).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pede que seja desprovido o recurso, mantendo-se a sentença. (Id. 188152274 e 188688654)

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pela d. Procuradora de Justiça Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pelo: 1) acolhimento da preliminar da PGJ, para que seja declarada extinta a punibilidade de SUELEN LEMES DIAS, com fundamento no art. 62 do Código de Processo Penal c/c art. 107, inciso I, do Código Penal, em prejudicial ao mérito do referido recurso; 2) rejeição da preliminar arguida por RODRIGO ARRUDA COSTA DE FRANCA considerando válida a busca domiciliar realizada em sua casa; 3) o improvimento do recurso de RODRIGO ARRUDA COSTA DE FRANCA, mantendo sua condenação pelo delito de TRÁFICO DE DROGAS e RECEPTAÇÃO e, ainda, a condenação no pagamento das custas processuais, na ementa assim sintetizada: (Id. 194707692)

“Sumário: Sentença penal condenatória – Réu RODRIGO condenado pelas condutas tipificadas no art. 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, c/c art. 180 do Código Penal, c/c art. 16, § 1°, IV, da Lei no 10.826/2003, à pena total de 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado – Ré SUELEN condenada pela conduta tipificada no art. 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, à pena de 2 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA DE SUELEN: 1) Requer absolvição do crime de tráfico de drogas – 2) Subsidiariamente requer a desclassificação da conduta de tráfico para uso de drogas – PRELIMINAR DA PGJ: Aportou nos autos noticia do falecimento da APELANTE SUELEN, ocorrido em 27/10/2023 – Morte comprovada por cópia de atestado de óbito juntado ao feito – Declaração de extinção da punibilidade, com fundamento no art. 62 do CPP c/c art. 107, I, do CP – Mérito prejudicado – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA DE RODRIGO: 1) Preliminar: Requer a anulação das provas em razão da suposta invasão de domicílio – PELA REJEIÇÃO: Elementos concretos juntados ao feito demonstram que a tese da defesa de que a diligência policial foi ilegal não restou confirmada – Acusado abordado inicialmente em via pública (abordagem não questionada pela defesa), sendo localizado em sua cintura uma arma de fogo e no baú da motocicleta que ele conduzia, porções de maconha e cocaína – Com auxílio de drone, cuja utilização não foi questionada pela defesa, os policiais militares visualizaram uma motocicleta estacionada no quintal da residência de RODRIGO e ao fazerem checagem da placa, verificaram se tratar de produto de crime – Após ser constatada a prática de crime permanente (receptação) os policiais adentraram na moradia do acusado para retirar o veículo produto de crime, quando visualizaram porções de drogas – Em buscas no domicílio foram localizadas porções de maconha e cocaína, invólucros da cor preta vazios, munições calibre .32 e dois blocos com anotações relativas ao tráfico – Entrada feita pelos policiais militares no domicílio do APELANTE fundamentada – Mérito: 1) Absolvição do crime de receptação – 2) Desclassificação do crime de tráfico para a conduta prevista no art. 28 da Lei Antidrogas – 3) Gratuidade das custas processuais – PEDIDOS QUE NÃO PROCEDEM: 1) Conforme firme entendimento das Cortes de Justiça, o crime de receptação implica na inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a procedência regular do bem ou o desconhecimento acerca da origem ilícita – Motocicleta furtada localizada e apreendida no quintal da residência do APELANTE, que se limitou a declarar desconhecer que se tratava de bem produto de furto – Condenação que deve ser mantida – 2) Provas colhidas na fase extrajudicial e ao longo da instrução processual comprovam que as drogas apreendidas em posse e na residência de RODRIGO tinham finalidade mercantil – Inviável pedido de desclassificação – 3) Pagamento das custas processuais é efeito da condenação (art. 804 do CPP), eventual isenção é matéria afeta ao juízo da execução penal – Pelo conhecimento dos apelos, acolhimento da preliminar da PGJ para declarar a extinção da punibilidade pela morte da ré SUELEN, rejeição da preliminar de RODRIGO e no mérito pelo desprovimento seu do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recursos de Apelação, apresentados pelas defesas de RODRIGO ARRUDA COSTA DE FRANCA e SUELEN LEMES DIAS contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT.

Conheço dos recursos interpostos, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento.

Ante a existência de preliminares arguidas,
passo a análise
:

DA PRELIMINAR DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA [PGJ] – PELA EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DA SEGUNDA RECORRENTE

– ART. 107, I, DO CÓDIGO PENAL.

Sustenta a Procuradoria, em preliminar, pela extinção da punibilidade da segunda recorrente [SUELEN LEMES], com fundamento no art. 62 do CPP c/c. art. 107, I, do CP, pelo seu falecimento consubstanciado nas informações advindas do processo no 1007166-54.2023.8.11.0042, em trâmite perante o juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT restando, portanto, prejudicada a análise do mérito do recurso interposto.

Pois bem. Conforme certidão de óbito anexada ao parecer (id.194707692), a apelante SUELEN LEMES DIAS faleceu no dia 27.10.2023 tendo como causa da morte – lesão cerebral, P.A.F.; razão pela qual, deve ser extinta sua punibilidade, nos termos do art. 107, I, do CP que dispõe:
“Extingue-se a punibilidade: I - pela morte do agente”
.

Por sua vez, o art. 62 do CPP, determina:

“No caso de morte do acusado, o juiz somente à vista da certidão de óbito e depois de ouvido o Ministério Público, declarará extinta a punibilidade”.

Quanto à questão, eis o posicionamento deste eg. Tribunal de Justiça:

“(...). Extingue-se a punibilidade pelo óbito do agente. Exegese do art. 107, I, do CP.(...)”. (RAC N. 0001736-25.2018.8.11.0007. Órgão Julgador: Primeira Criminal. Relator: Orlando de Almeida Perri. Data do Julgamento: 20/08/2019. Data da Publicação/Fonte: DJE 20/08/2019).

Destarte, acolho a preliminar aviada pela Procuradoria Geral de Justiça e declaro extinta a punibilidade do apelante Suelen Lemes Dias – CPF 016.000.641-40, com fundamento no artigo 107, I, do CP, c/c o artigo 62 do CPP e, por consequência, julgo PREJUDICADO O SEU RECURSO (ID. 188152264)., restringindo-me a apreciar as insurgências do primeiro recorrentes.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS COLETADAS POR INVASÃO DE DOMICÍLIO DO PRIMEIRO RECORRENTE – RODRIGO ARRUDA COSTA DE FRANÇA.

Requer seja declarada nula a prisão em flagrante do apelante e as provas dela decorrentes, sob argumento que foram obtidas de forma ilícita, mediante invasão do seu domicílio.

Afirma, portanto, que a ação da polícia ao entrar em sua residência, sem mandado judicial e/ou autorização dos moradores é manifestamente ilegal. Argumenta ainda, que a justificativa utilizada, de que o réu possuía “fama de faccionado”, “fama”, construída por ‘denúncias anônimas’, é imprestável para fundamentar eventual justa causa para o ingresso no domicílio

Devendo ser declarada a nulidade das provas coletadas pela suposta invasão de domicílio baseada em denúncia anônima e, consequentemente, devendo ser absolvido nos termos do art. 386, II ou V do CPP.

Anoto, por oportuno, que a manifestação Ministerial, analisa de modo irretorquível a questão levantada em preliminar da defesa e, por isso, a fim de evitar tautologia, adoto o parecer da Procuradoria, como razões de decidir.

“...Infere-se dos autos que no dia dos fatos, 11/12/2022, a Polícia Militar lotada em Rosário Oeste/MT recebeu informações que o morador daquele município, de nome RODRIGO conhecido pelo vulgo de ‘MN RD’, ocupava a função de ‘disciplina’ da facção criminosa autodenominada Comando Vermelho e que estava em posse de uma arma de fogo

Buscando apurar a veracidade do relatado, a autoridade policial distribuiu alertas, intensificou rondas, promovendo diligências, para identificar e localizar o denunciado, inclusive com o auxílio de VANT (drone).

Consta que a guarnição composta pelos policiais militares: Renan de Oliveira Ishi, Wanderson Lemes Padilha e Jackson de Paula Cunha, visualizaram o ora APELANTE RODRIGO circulando numa motocicleta na Avenida Artur Borges, na companhia de uma mulher, posteriormente identificada como a falecida corré SUELEN.

Na oportunidade, em plena via pública, os policiais procederam a abordagem do APELANTE, ação que não foi questionada pela defesa, portanto, inconteste sua regularidade e, durante vistoria pessoal (também não contestada) localizaram na cintura de RODRIGO o Revólver marca Taurus, calibre .32, com numeração de série suprimida, carregado com 06 (seis) munições.

Procedida busca no baú da motocicleta conduzida por RODRIGO (diligência também não impugnada) foram encontrados: 1) o valor em espécie de R$ 346,00 (trezentos e quarenta e seis reais); 2) uma porção pequena de substância análoga a maconha, que estava envolvida num invólucro transparente; e 3) uma porção pequena de substância análoga a cocaína, envolvida num invólucro de cor preta. (Auto de Apreensão no 2022.16.487823 – fls. 153/PDF).

Dando prosseguimento as diligências, tendo em vista que a abordagem de RODRIGO e SUELEN ocorreu em local próximo a residência do primeiro, com auxílio do VAN, foi realizado o sobrevoo no espaço aéreo do imóvel, sendo possível visualizar – no quintal da casa, uma motocicleta de cor vermelha

Procedida a checagem da placa da moto, qual seja: MCN 6138, foi constatado que havia registro de furto ocorrido em data pretérita (29/03/2022), no município de Lucas do Rio Verde/MT (Boletim de Ocorrência no 2022.84138 – fls. 194/195-PDF).

Desse modo, após ser constatada a ocorrência de crime permanente de receptação, os policiais militares adentraram na residência do APELANTE RODRIGO para retirar o veículo furtado. Consta que a diligência foi acompanhada pela corré SUELEN, sendo que ao transitarem no imóvel, para se aproximarem do produto de crime, os policiais militares visualizaram (não constam informações acerca do local, tendo as testemunhas declarado em juízo acreditarem terem sido sobre a mesa) duas pequenas porções de substâncias análogas a maconha que estavam envolvidas em invólucros transparentes.

Diante do flagrante de outro crime permanente, tráfico de drogas na modalidade guardar, os policiais militares procederam busca domiciliar, localizando cinco porções pequenas e uma porção média de substância análoga a cocaína que estavam envolvidas em invólucros de cor preta, quatro munições intactas de calibre .32, diversos invólucros pretos vazios e dois blocos de notas com anotações de comercialização de drogas.

As diligências e o contexto acima narrados se encontram detalhados na fase policial com o registro no BOLETIM DE OCORRÊNCIA No 2022.340775 (fls. 19/22-PDF), A.P.F.D. 127.3.2022.19708 (fl. 9-PDF), AUTO DE APREENSÃO No 2022.16.487823 (fls. 23/24-PDF), AUTO DE CONSTATAÇÃO DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA (fls. 26/28-PDF), RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO 2022.13.86852 (fls. 29/32-PDF), TERMOS DE DEPOIMENTOS No 2022.8.230951 (fls. 35/37-PDF), No 2022.8.230964 (fls. 38/40- PDF) e No 2022.8.230967 (fls. 41/43-PDF), e BOLETIM DE OCORRÊNCIA No 2022.84138 (fls. 64/65-PDF).

As condições do encontro de tais provas foram ratificadas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, pelos depoimentos das testemunhas: Renan de Oliveira Ishi e Jackson de Paula Cunha (Relatório de mídias).

Outrossim, o LAUDO PERICIAL No 3.14.2022.90552-01 (fls. 77/82-PDF), indicou que sete porções de substâncias apreendidas em posse do APELANTE RODRIGO e guardadas em sua casa, apresentaram resultado positivo para presença de cocaína (12,96g no total) e três porções apresentaram resultado positivo para maconha (Cannabis sativa L) (6,18g total).

Ainda, o LAUDO PERICIAL No 2.3.2022.51350-01 (fls. 95/107-PDF), indicou que a arma apreendida se trata de revólver da marca Taurus, calibre .32, de uso permitido, com numeração suprimida por raspagem, que se mostrou capaz de realizar disparos e de produzir tiros. Indicou, também, que as munições são da marca CBC (Companhia Brasileira de Cartuchos S.A.), calibre nominal .32 e se mostraram eficientes

Nesse contexto, registro que a inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, pois comporta exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. O STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que:

“À entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito
” (STF,RE 1298036/RS – Relator: Min. Ricardo Lewandowski – 8.3.2021).

Importa consignar, que o crime de tráfico de drogas é
delito permanente
e torna constante o estado flagrância possibilitando tal conduta dos policiais que na oportunidade, repisa-se, que o primeiro apelante [Rodrigo] foi abordado em via pública e flagrado praticando infrações permanentes de porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada e tráfico de drogas (porte/transporte). E, no decorrer da abordagem foi constatado a prática de outra infração permanente, qual seja, o delito de receptação.

Assim, a partir das provas produzidas, verifico que conforme prevê o artigo 303 do CPP,
in verbis
:

"Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência".

Transcrevo o seguinte entendimento:

"se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública"
(RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023) (AgRg no HC n. 854.674/AL, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023).(Negritou-se)

Cito ainda, o entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA. LEGALIDADE DA MEDIDA. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS NA VIA ELEITA. AUSÊNCIADE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. Como é de conhecimento, para a realização de busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.2.
Somado a isso, nas palavras do Ministro GILMAR MENDES, "se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública
" (RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023).3. Na hipótese, nos moldes da conclusão da Corte local, atesta-se a legalidade da busca pessoal, tendo em vista que as circunstâncias prévias à abordagem justificavam a fundada suspeita de que a paciente estaria na posse de elementos de corpo de delito, situação que se confirmou no decorrer da diligência policial. Com efeito, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina, oportunidade na qual avistaram a acusada em atitude suspeita, que, ao perceber a aproximação da viatura, demonstrou inquietação, olhando para o lado e mantendo os braços junto ao corpo, apresentando bastante nervosismo, razão pela qual resolveram abordá-la, momento em que ela continuou com os braços rígidos junto ao corpo, escondendo os entorpecentes. Realizada a busca pessoal, os policiais encontraram, em seu poder 32 porções de cocaína em pó, com peso líquido de 15,97 gramas).4. Ademais, Verificada justa causa para a realização da abordagem policial, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus (HC 230232 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 02-10-2023, PROCESSOELETRÔNICO DJe-s/n, DIVULG 06-10-2023, PUBLIC 09-10-2023)

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“Descabe falar em ilicitude das provas obtidas na busca domiciliar, sendo aptas a embasar o decreto condenatório. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. In casu, houve denúncia anônima, abordagem do corréu com entorpecente e só após aconteceu a entrado no domicilio, pois existia fundadas suspeitas. (N.U 0005818-27.2016.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022)

“Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública.” (STF RHC 229514 – 2a TURMA, Rel Min. Gilmar MENDES, JULGADO EM 29/09/2023)
“
O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito é permanente, de modo que sua consumação se alonga no tempo
. Desta feita, cuidando-se de crime de modalidade permanente, há de se compreender que, embora o paciente tenha admitido que já portava a arma em momento anterior ao flagrante, é certo que a consumação do delito foi se estendendo até o momento da apreensão, no interior de seu veículo, pelos milicianos que o abordaram.[...]” (HC n. 516.153/SC, relator MINISTRO RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 24/8/2020.)

(N.U 1017840-17.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 04/07/2024)(Negritou-se)

Assim, a preliminar não comporta amparo, uma vez que, embora a casa seja asilo inviolável garantida pela Constituição Federal, a entrada sem mandado judicial é legal quando houver razões justificadas pelas circunstâncias do caso concreto ou em evidente situação de flagrância, o que se verifica no presente caso, ante cotejo probatório evidenciado.

Portanto, rejeito a preliminar.

MÉRITO

DA ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO – ‘IN DUBIO PRO REO’.

A defesa sustenta que a sentença condenou o recorrente não possui lastro probatório mínimo, já que a acusação não logrou êxito em demonstrar que o acusado tinha conhecimento de que a motocicleta encontrada em sua residência era produto anterior de crime.

Argumenta que o primeiro recorrente [RODRIGO], quando ouvido em juízo confirmou desconhecer a origem ilícita da motocicleta em questão.

Transcrevo a inicial acusatória: (ID. 188152178)

“Consta dos autos do incluso Inquérito Policial que, a partir de data inicial incerta, até o dia 11 de dezembro de 2022, por volta das 16h00min, neste Município de Rosário Oeste/MT, RODRIGO ARRUDA COSTA DE FRANÇA, qualificado às fls. 52/55, e SUELEN LEMES DIAS, qualificada às fls. 43/46, se associaram a fim de praticar, reiteradamente e habitualmente, o tráfico ilícito de drogas. No dia 11 de dezembro de 2022, por volta das 16h00min, neste Município de Rosário Oeste/MT, RODRIGO ARRUDA COSTA DE FRANÇA, qualificado às fls. 52/55, e SUELEN LEMES DIAS, qualificada às fls. 43/46, livres e conscientes, em comunhão de ações e desígnios, guardavam e transportavam, em desacordo com as disposições legais e regulamentares, drogas para fins de traficância ilícita, das espécies COCAÍNA, na forma de pasta base, e CANNABIS SATIVA L. (MACONHA), divididas em 07 (sete) invólucros da substância COCAÍNA, com massa bruta de 12,96 g, e 03 (três) invólucros da substância CANNABIS SATIVA L. (MACONHA), com massa bruta 6,18 g, totalizando 19,14 g de entorpecentes, tudo conforme Auto de Apreensão de fls. 20/21 e Laudo Pericial n.o 3.14.2022.90552-01 de fls. 74/79. Na mesma data e horário supramencionado, na Avenida Arthur Borges, neste Município, RODRIGO ARRUDA COSTA DE FRANÇA, qualificado às fls. 52/55, portava 01 (uma) arma de fogo, do tipo revólver, da marca Taurus, modelo 73, calibre .32, com a numeração suprimida, e 10 (dez) munições íntegras do mesmo calibre, em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme Auto de Apreensão n.o 2022.16.487823 de fls. 20/21. Consta, ainda, dos autos do incluso Inquérito Policial que, no dia 11 de dezembro de 2022, por volta das 16h00min, neste Município de Rosário Oeste/MT, RODRIGO ARRUDA COSTA DE FRANÇA, qualificado às fls. 52/55, ocultava, em proveito próprio, uma motocicleta Honda Biz 100, vermelha, ano 2002, placa MCN 6138, proveniente de furto (B.O. 2022.84138, registrado no Município de Lucas do Rio Verde/MT), conforme Auto de Apreensão n.o 2022.16.487823, de fls. 20/21. Segundo apurado, os denunciados são responsáveis pela distribuição local de drogas deste Município, realizando o abastecimento das bocas de fumo (lojinhas) vinculadas à facção criminosa denominada Comando Vermelho. No dia 11 de dezembro de 2022, por volta das 16h00min, RODRIGO e SUELEN foram abordados pela Polícia Militar, em via pública deste Município, transportando e guardando no baú da motocicleta Honda Biz, placa OBQ 3288, 01 (um) invólucro de cocaína, na forma de pasta base, e 01 de CANNABIS SATIVA L. (MACONHA), o valor de R$ 346,00 (trezentos e quarenta e seis reais) em espécie, bem como RODRIGO portava arma de fogo, sem autorização, do tipo revólver, da marca Taurus, modelo 73, calibre .32, com numeração suprimida, carregada com 06 (seis) munições íntegras. Diante da situação de flagrância e da fundada suspeita que na residência de RODRIGO tinha objetos provenientes de crimes, os policiais militares entraram ao local e localizaram 01 (uma) motocicleta Honda Biz 100, vermelha, ano 2002, placa MCN 6138, produto de furto, conforme B.O. 2022.84138 registrado no Município de Lucas do Rio Verde/MT, além de 06 (seis) invólucros contendo a substância cocaína, na forma de pasta base, 02 (dois) invólucros contendo maconha, 04 (quatro) munições íntegras (calibre .32), 02 (dois) blocos de anotações da traficância de drogas e invólucros prontos para embalar entorpecentes. Em seguida, os denunciados foram presos em flagrante e encaminhados à Delegacia de Polícia de Rosário Oeste/MT. Ante o exposto, DENUNCIO a Vossa Excelência RODRIGO ARRUDA COSTA DE FRANÇA como incurso nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n.o 11.343/2006, artigo 180 do Código Penal, e artigo 16, § 1°, IV, da Lei n.o 10.826/2003, em concurso material (artigo 69, do Código Penal), e SUELEN LEMES DIAS como incurso nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n.o 11.343/2006, em concurso material (artigo 69 Código Penal). (...)”

No caso, a materialidade do delito de receptação repousa no auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, bem como pelos depoimentos dos policiais militares que participaram das diligências.

A testemunha policial militar, Renan de Oliveira Ishi, narrou que a guarnição policial recebeu a informação anônima de que o acusado seria o “disciplina” da organização Comando Vermelho, sendo responsável pela aplicação da ordem do crime no Município. Ao localizarem o acusado em sua motocicleta tendo na garupa a corré, iniciaram a abordagem e em busca pessoal localizaram uma arma de fogo com numeração raspada e seis munições intactas na cintura de Rodrigo, além de duas porções de entorpecentes. Em sequência, levantaram o endereço de ambos, e em mapeamento realizado com um
drone
nos fundos da residência dos acusados avistaram uma motocicleta, que logram êxito em identificar por meio de sua placa ser fruto de furto. Afirmou que ao confirmarem a informação, ingressaram na residência e avistaram mais duas porções em cima de uma mesa no quintal, o que motivou o ingresso na residência, onde localizaram mais entorpecentes, além de outros apetrechos supostamente destinados à comercialização da droga

Com efeito, ve-se que o testemunho do policial é coerente com o conjunto probatório produzido nos autos e, por este motivo, merece credibilidade. Assim, nos termos do Enunciado 8 do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

Em sede extrajudicial o recorrente disse, em síntese: (Id.188147149)

“Que a polícia militar ao proceder revista pessoal no interrogado encontrou em sua cintura o revólver, calibre 32 municiados com seis munições, três papelotes de cocaína e uma certa quantia em dinheiro aproximadamente R$ 350,00, que estavam no bolso de sua calça; Que então em seguida foram levados até a casa do irmão de Suelen e da mãe da mesma, onde foi feita busca e nada foi encontrado; Que depois a polícia os levou até a residência do interrogado, sendo que lá encontraram mais uma trouxinha de cocaína, uma trouxinha de maconha, quatro munições calibre 32 e uma motocicleta Biz, de cor vermelha, não recordando a placa, a qual estava no quintal de sua casa; Que lá a polícia militar disse que a Biz era produto de furto; Que o interrogado relata que há mais de dois meses comprou a motocicleta Biz, de um rapaz que não recorda o nome, o qual o localizou pelo facebook, sendo que marcaram o local de encontro em Nobres/MT, tendo o rapaz entregue a motocicleta para o interrogado e este pagou em espécie o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais); Que posteriormente o vendedor da motocicleta iria lhe entregar o documento da mesma, mas o interrogado não o encontrou mais; Que diz que não checou o veículo antes de comprar e que não sabia que o mesmo era produto de furto; Que nega que seja o autor do furto da motocicleta Biz de cor vermelha, apreendida pela polícia militar em sua residência;”

Quando ouvido em juízo, o recorrente [RODRIGO ARRUDA] confessou portar ilegalmente a arma de fogo apreendida, que teria sido adquirida para sua própria proteção. Admitiu terem sido encontradas 3 porções de cocaína em seu bolso, além de pequena quantidade de maconha no baú da motocicleta, que seriam destinadas a consumo próprio. Relatou, que em sua casa encontraram a motocicleta fruto de furto, mas que não sabia de sua origem ilícita.

O registro de ocorrência, conforme o boletim de ocorrência no 2022.84138,

no Município de Lucas do Rio Verde/MT na data de 29.03.2022 atesta o furto da motocicleta, evidenciando-se que o bem receptado pelo acusado se trata de produto de crime.

No delito de receptação, o bem jurídico tutelado é o patrimônio e, para alguns doutrinadores, também a administração da justiça. Trata-se de crime parasitário, ou acessório também conhecido como delito de fusão, pois depende de delito anterior. [Marcelo Alexandre de Azevedo e Alexandre Salim,
in
Direito Penal – Parte Especial – dos crimes contra a pessoa aos crimes contra a família, Editora Juspodvim, Vol.2]

Pois bem. Prevê o do Código Penal:

“Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte: -Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa
.”

Ora, o recorrente argumenta ter adquirido a motocicleta pagando a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), não sabendo declinar o nome nem tampouco qualquer outra individualização da pessoa que lhe vendeu e não apresentou documento algum da motocicleta, nem tampouco nota fiscal do veículo.

Não houve a realização sequer de contrato de compra e venda.

Ora, os elementos de convicção dos autos deixaram claro que o apelante tinha pleno conhecimento da origem ilícita do bem receptado. Em se tratando de delito de receptação, o dolo do agente normalmente é aferido pelas circunstâncias que envolveram a ação delitiva e, no caso em tela, os elementos probatórios autorizam

concluir, seguramente, que o recorrente tinha ciência da origem espúria da motocicleta apreendida.

Nesse sentido, cito a seguinte jurisprudência:

“O dolo direito no delito de receptação evidencia-se pelas circunstâncias que envolvem a conduta do acusado, permitindo ao julgador a realização de um juízo valorativo acerca do elemento subjetivo que conduz a ação delituosa (TJMG, AC 1.0016.08.081823-6/001, Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho, DJ 17/4/2009).

Assim, a mera alegação de desconhecimento da origem ilícita da res não é hábil à absolvição, pois aquele que adquire motocicleta sem ter providenciado nenhum trâmite legal para a regularização e transferência do bem autoriza o entendimento de que sabia da sua origem ilícita ou irregular.

Destarte, é pacífico o entendimento de que, em se tratando de crime de receptação, a posse de bens em poder do suspeito inverte o ônus da prova, impondo-lhe o dever cabal de justificar o fato, a fim de ilidir eventual delito, o que no caso não restou demonstrado pelo recorrente.

Sobre o tema, este egrégio Tribunal de Justiça tem o seguinte entendimento:

“[...]A apreensão da coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade e provoca a inversão do ônus probatório, ainda mais quando não há justificativa plausível para a comprometedora posse.” (TJMT. Apelação Criminal 98673/2011. Segunda Câmara Criminal. Relator: Des. Pedro Sakamoto. Data do Julgamento: 30/10/2012))

No mesmo sentido, o aresto de minha relatoria:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – PRETENSÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – INADMISSIBILIDADE – CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO HÁBIL A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO – MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA INCONTESTÁVEIS – POSSE DO BEM OBJETO DE CRIME – TESE DEFENSIVA AFASTADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA – PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – PROPORCIONAL PARA A REPROVAÇÃO DO DELITO – INVIABILIDADE DE READEQUAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Incabível acolher o pleito de absolvição, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, cabendo ressaltar que o interrogatório do corréu pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal. Ademais,
a apreensão da res furtiva em poder do apelante dá ensejo à inversão do ônus da prova. Aquele que detém a posse sobre determinado bem assume a obrigação de demonstrar inequivocamente a sua licitude.
[...]”
(Ap 31584/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 06/11/2015) (negritou-se)

Presente esse contexto, é inviável afirmar que o recorrente não tinha ciência da origem ilícita do bem, pelo que, a um só tempo, não se pode falar em absolvição, afigurando-se patente a incursão do réu no verbo nuclear do sobredito artigo, isto porque flagrado com a motocicleta que sabia ser produto de crime anterior.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA A FIGURA TÍPICA DO ART. 28 DA LEI 11.343/06.

Requer a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o tipo previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006 pela ausência de provas quanto à mercancia de entorpecentes pelo réu.

Para a caracterização da conduta descrita no artigo 28, da lei de drogas, necessário se faz que esteja comprovado o fim específico de consumo próprio.

A fim de auxiliar o julgador na tarefa de diferenciar essas condutas, o artigo 28, § 2o, da Lei no 11.343/06, traz algumas diretrizes:

“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal,
o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação.
” (GRECO FILHO, Vicente; RASSI, João Daniel. Lei de drogas anotada: Lei n. 11.343/2006. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 81).(Negritou-se)

Na hipótese, a quantidade de droga apreendida – 01 (um) invólucro de cocaína, na forma de pasta base, e 01 de
cannabis sativa l
. (MACONHA), o valor de R$ 346,00 (trezentos e quarenta e seis reais) em espécie, além de 06 (seis) invólucros contendo a substância cocaína, na forma de pasta base, 02 (dois) invólucros contendo maconha, 04 (quatro) munições íntegras (calibre .32), 02 (dois) blocos de anotações da traficância de drogas e invólucros prontos para embalar entorpecentes.

Neste particular, merece realce, que além do encontro das porções das drogas acima referenciadas devidamente embaladas, consta a apreensão de dois blocos de notas com anotações de tráfico de entorpecentes, descrevendo operações de venda de drogas, apontando a data da entrega, quantidade e o respectivo favorecido e, o relatório da transferência do sigilo telefônico do aparelho celular apreendido na residência do primeiro recorrente [RODRIGO] que, apresenta em sua lista de contatos os mesmos nomes mencionados nas anotações referentes a entrega de entorpecentes o que demonstra o dolo de difusão ilícita de substância entorpecente.

A propósito, é o aresto do TJMT:

“É inadmissível a pretendida desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para a figura descrita no art. 28 da Lei no 11.343/06, porquanto a quantidade e a forma da droga apreendida (10 papelotes de pasta base de cocaína), a atitude suspeita do apelante relatada pelos policiais, a desculpa utilizada pelo apelante quanto ao fato de andar com a droga em seu pulso, as contradições do apelante e a importância em dinheiro em notas de pequeno valor, indicam que não se trata de exclusivo uso próprio, mas sim, de destinação comercial das substâncias entorpecentes apreendidas. (...).” (TJ/MT – Apelação no 14493/2011 – 1a Câmara Criminal – Rel. Des. Paulo da Cunha – DJ: 28.06.2011 - Destacou-se)

Assim, verifica-se, que a prova produzida não conduz à conclusão de que a droga era destinada ao uso pessoal do recorrente, ao contrário, toda a dinâmica do crime confirma a prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes.

Ademais, o fato de o apelante declarar-se usuário de drogas não exclui a sua condição de traficante, pois é comum a prática de tráfico por consumidores com a finalidade de ganhar dinheiro para sustentar o próprio vício, bem como traficantes fazerem uso de substâncias que, em princípio, só repassariam a terceiros.

A propósito dispõe o Enunciado Orientativo 3 do TJMT:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”

Saliento que, eventual reconhecimento da condição de usuário do recorrente em nada inviabilizaria a condenação pelo delito de tráfico de drogas, visto que inexiste incompatibilidade entre as condutas.

Assim, a Jurisprudência do TJMT:

“[...] O fato de o agente ser viciado ou usuário, não descaracteriza o crime de tráfico, haja vista que, na maioria dos casos, os dependentes traficam. [...]
(Ap 32449/2008, DES. PAULO DA CUNHA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/07/2008, Publicado no DJE 18/07/2008)

Desta feita, o que se tem é um conjunto probatório apto a responsabilizar o acusado pelos delitos em que foi condenado, uma vez que há elementos mais que suficientes para apontar que o apelante incidiu no crime de tráfico ilícito de drogas.

DO PEDIDO DE GRATUIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS.

No que tange ao pagamento das custas processuais, importa consignar que o beneficiário da justiça gratuita não tem direito à sua isenção ou suspensão, apenas fica desobrigado do seu pagamento enquanto durar a situação de pobreza, pelo prazo máximo de 5 anos, após o que estará prescrita a obrigação, como disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Entretanto, ressalto que a competência para a análise da questão recai sobre o juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar em sede de apelo a possibilidade de sobrestamento do seu pagamento.

Nesse sentido, é a orientação pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça:

“[...]a condenação em custas processuais decorre de ordem legal (cpp, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente, suspende-se a exigibilidade da obrigação que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família” (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o).” (Ap. 126533/2017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, julgado em 6.2.2018).

“[...]
O fato de o recorrente ser pobre não afasta a condenação em pena pecuniária, eis que eventual estado de miserabilidade só é aferida na hora do pagamento; da mesma forma a postulação de isenção de condenação nas custas processuais, refoge ao âmbito do processo de conhecimento, cabendo ao Juízo da Execução avaliar a hipossuficiência do condenado e isentá-lo ou não do pagamento de tais verbas
. [...]” (Ap 141201/2013, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRACAMARACRIMINAL, Julgado em 30/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014)

Sendo assim, a avaliação da situação financeira do apelante deverá ser realizada na fase da execução, a qual se mostra o momento adequado para tal aferimento.

DO PREQUESTIONAMENTO.

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“(...)O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016), constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foi devidamente observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Ante ao exposto, em consonância com o Parecer Ministerial, acolho a preliminar da PGJ e declaro extinta a punibilidade de segunda recorrente Suelen Lemes Dias, pela morte da agente, com fundamento no art. 62 do Código de Processo Penal c/c. art. 107, inciso I, do Código Penal, restando prejudicado o mérito do referido recurso e rejeito a preliminar de nulidade das provas por suposta invasão domiciliar e, no mérito,
IMPROVEJO
o recurso de apelação criminal interposto por Rodrigo Arruda Costa de França, mantendo inalterada a r. sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024